Tribunal: TJES
Processo: 0041247-41.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041247-41.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULA DE RESENDE AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. ART. 806 DO CPC/73. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. TEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 806 do CPC/73, então vigente,
“
c
abe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório.”

2.

Ademais, nos termos da Súmula 482 do C. STJ, a inércia do demandante ensejará a perda da eficácia da liminar eventualmente deferida e a extinção do processo cautelar.

3.
Outrossim, o termo inicial para contagem do citado prazo é a efetivação da medida cautelar, de forma que, sendo a mesma efetivada em 17/12/2010 e considerando que durante o período de recesso forense o mesmo não se iniciou, teria a parte autora até a data de 15/02/2011 para propositura da ação principal. Destarte, considerando o ajuizamento em 14/02/2011, o reconhecimento da tempestividade é medida que se impõe.

4
.
Recursos desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA.,

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
cautelar
ajuizada por
VIVIANY DE PAULA ARRUDA,
acolheu os pedidos cautelares, para, confirmando a liminar ao seu tempo deferida, julgá-los procedentes.

Em suas razões (fls. 303/307), a apelante

sustenta, em suma,

que não fora respeitado o prazo previsto no art. 806 do CPC/73 para ajuizamento da ação principal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 4675268).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0041247-41.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULA DE RESENDE AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA.,

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
cautelar
ajuizada por
VIVIANY DE PAULA ARRUDA,
acolheu os pedidos cautelares, para, confirmando a liminar ao seu tempo deferida, julgá-los procedentes.

Em suas razões (fls. 303/307), a apelante

sustenta, em suma,

que não fora respeitado o prazo previsto no art. 806 do CPC/73 para ajuizamento da ação principal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 4675268).

Conforme relatado, aduz a apelante que a presente demanda (principal) fora ajuizada de forma intempestiva, nos termos do art. 806 do CPC/73, então vigente.

O citado artigo aduz que
“
Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório.”

Ademais, nos termos da Súmula 482 do C. STJ, a inércia do demandante ensejará a perda da eficácia da liminar eventualmente deferida e a extinção do processo cautelar.

Outrossim, o termo inicial para contagem do citado prazo é a efetivação da medida cautelar, de forma que, sendo a mesma efetivada em 17/12/2010 e considerando que durante o período de recesso forense o mesmo não se iniciou, teria a parte autora até a data de 15/02/2011 para propositura da ação principal.

Destarte, considerando o ajuizamento em 14/02/2011, o reconhecimento da tempestividade da ação principal tombada sob o nº. 0035741-40.2017.8.08.0024 é medida que se impõe.

Tal conclusão também foi anunciada quando do julgamento realizado por esta c. Câmara na citada ação principal. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURADORA – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA PRINCIPAL – EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITADORA DO DIREITO DO CONSUMIDOR – DEVOLUÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM REDUZIDO NESTE GRAU RECURSAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do art. 806 do CPC/73, então vigente, “cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório.” 2. Ademais, nos termos da Súmula 482 do C. STJ, a inércia do demandante ensejará a perda da eficácia da liminar eventualmente deferida e a extinção do processo cautelar. 3. Outrossim, o termo inicial para contagem do citado prazo é a efetivação da medida cautelar, de forma que, sendo a mesma efetivada em 17/12/2010 e considerando que durante o período de recesso forense o mesmo não se iniciou, teria a parte autora até a data de 15/02/2011 para propositura da ação principal. Destarte, considerando o ajuizamento em 14/02/2011, correta a r. sentença ao refutar tal argumento. (...) (TJES, AC n. 0035741-40.2017.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator Júlio César Costa de Oliveira, Data: 28/01/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão de terem sido fixados no montante máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)